Tribunal: TJES
Processo: 0000715-34.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000715-34.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO DA CONCEICAO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO.
ARTIGO 158,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO. AFASTAR MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.
1.A prova disposta no caderno processual não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se a condenação do apelante nas sanções do artigo 158, do Código Penal.
2. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea. No caso, em que pese a fundamentação idônea quanto à circunstância judicial de culpabilidade, devem ser afastados os antecedentes criminais do agente, haja vista a inexistência de condenação definitiva em desfavor do apelante apta a caracterizar maus antecedentes, devendo a pena-base ser reduzida nesse ponto.
3. O regime inicial adequado para início de cumprimento de pena do réu é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Marcio da Conceição Silva
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o Juiz de
Direito da
Vara Única de Conceição do Castelo
(fls.
185/186v
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, às fls. 02/0
03
,
os seguintes fatos
:

“
[...] no dia 26 de março de 2019, por volta de 20h30min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo, os denunciados em epígrafe em concurso de vontade e unidade de propósitos se aproximaram do casal Maria Dolores dos Santos Moreira e Darci Moreira e em atitude violenta chutaram uma bacia de verdura que estava próximo ao veículo das vítimas, uma Toyota Hilux, cor prata, oportunidade em que o 1° denunciado com o auxílio do 2° e 3° denunciados abordou Darci dizendo-lhe: "passe as chaves".

As vítimas ao perceberem que seriam assaltadas saíram em fuga sendo que os denunciados saíram em perseguição ao Sr. Darci Moreira que estava com a chave do carro, tendo a Sra. Maria Dolores se escondido no interior do estabelecimento comercial conhecido corno "mercadinho do Batata".

Desistindo da perseguição os denunciados retornaram até o local onde encontrava-se estacionado o veículo das vítimas e estando este com a porta aberta adentraram no carro revirando a bolsa que estava no banco dianteiro e a carteira do Sr. Darci que estava no porta luvas.

Os infratores não levaram nenhum dinheiro, acreditando as vítimas que por

haver movimento nas ruas, não tiveram tempo e tranquilidade para encontrar as cédulas.

Os denunciados foram identificados através de câmaras de videomonitorarnento, sendo que uma das vítimas também reconheceu o 3° denunciado. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado
a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou o
apelante nas sanções do
artigo 158, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
8

(oito
)
anos,
11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
107
(
cento e sete
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
201/204
, a defesa requer

a absolvição do apelante, por
ausência de provas suficientes para a condenação
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo previsto em lei, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe destacar que o delito de
extorsão
, previsto
no artigo 158,
caput
, do Código Penal
, constitui-se na conduta de “
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa”
.

Sendo assim, a conduta tipificada nesse artigo é a de constranger, isto é, coagir, mediante violência (violência física) ou grave ameaça (violência moral), alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Des
se
modo, além de exigir que o constrangimento seja realizado com violência ou grave ameaça, deve haver uma finalidade especial (leia-se: dolo específico), qual seja, o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Nesse contexto, cabe ressaltar que a extorsão é
crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado,
conforme
se extrai da Súmu
la nº 96, do Superior Tribunal de Justiça,
que assim estabelece: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Dito isso
, após analisar com minúcia e atenção as provas produzidas nos autos, sobretudo a de natureza testemunhal, entendo que não merece prosperar a tese absolutória trazida pela defesa.

Isso porque, a
materialidade
do delito em análise restou comprovada pelo Boletim
Unificado às fls.

03/05,
Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 29/39,
e especialmente pelas provas orais colhidas nos autos.

Quanto
à
autoria
,
também é inconteste, especialmente considerando a prova testemunhal produzida em esfera investigativa e em juízo
.

Nesse particular,
a vítima Darci Moreira narrou o decorrer dos fatos em esfera investigativa. Confira-se:

“
que na data de 2510312019, por volta de 20:30h, o declarante estava na frente de sua caminhonete Hilux, que estava estacionada no mercado Reluz, ou mercado do "Batata", abaixado e colocando refugos de verduras do mercado, dentro de uma bacia, para levar para criação na roça,
quando surgiu um rapaz e chutou a bacia, e em seguida disse " passa a chave"
; QUE a esposa do declarante estava em companhia do declarante; QUE o declarante entendeu que tinha "perdido", e saiu correndo, não entregando as chaves; QUE a pessoa que tentou assaltar o declarante estava de bermuda clara, não se recordando a cor, camisa de cor cinza ou azul, não se recordando se estava de boné, de pele morena, estatura média, "fortinho"; QUE perguntado ao declarante se haviam mais pessoas com o assaltante, o declarante respondeu que ficou tão apavorado que quando saiu correndo não viu muita coisa não, mas, a esposa do declarante disse que tinham mais dois rapazes de cor escura, ficou mais afastado da caminhonete, e quando o declarante saiu correndo,
os três homens foram atrás do declarante
; QUE
a esposa do declarante também viu que o rapaz que tentou assaltar o declarante, entrou na caminhonete
, e pegou o porta documento da Hilux, o deixando encima do banco; QUE o declarante afirma que nenhum objeto foi levado, nem do declarante e nem da esposa; QUE o declarante deu um tempo e quando retornou para pegar a caminhonete, os homens tinham se evadido;
[...]
QUE apresentado as imagens de vídeo monitoramento, onde foi identificado EDIMAR DA SILVA, MARCIO DA CONCEIÇÃO e MARCELO DA CONCEIÇÃO, como os autores da tentativa de roubo, o declarante afirma ser a pessoa no vídeo de camisa azul ou cinza, bermuda clara e boné branco, quem o abordou e o tentou roubar”
(fls. 13/13v).

D
e igual modo, a esposa do ofendido, também em sede policial à fl. 19, detalhou o crime. Vejamos:

“
[...] No dia dos fatos, pouco depois das oito horas da noite a declarante e DARCI MOREIRA, seu marido, estavam pegando refugos de tomate no mercadinho do Batata, localizado na Avenida Governador Lacerda de Aguiar, centro desta cidade de Conceição do Castelo/ES,
quando três rapazes se aproximaram do casal
; QUE o esposo da declarante ao ver os rapazes se aproximando pediu a declarante que tirasse a bacia de tomate da calçada para abrir espaço para os rapazes passar, que a declarante assim o fez, mas os rapazes não passaram pela calçada, tendo dado a volta no veículo do casal; QUE ao passar pelo veículo do casal um dos rapazes perguntou ao marido da declarante se ele era o dono do mercado, tendo seu marido respondido que não, que ele estava apenas pegando refugo de tomate para dar para a criação;
QUE neste momento um dos rapazes mandou que o esposo da declarante entregasse as chaves do veículo e esse ao perceber que seria assaltado imediatamente saiu correndo empreendendo fuga do local
; QUE a declarante vendo seu esposo correr também empreendeu fuga, indo se abrigar no interior do Mercadinho do Batata, de onde viu os 03 (três) rapazes correr atrás do Darci por alguns metros e ao se aproximar da esquina do supermercado do Moisés abandonaram a corrida atrás do Darci e retornaram ao veículo; QUE ao chegarem de volta ao veículo um dos rapazes abriu a porta e entrou saindo pouco tempo depois, momento em que os três se afastaram do veículo passando a caminhar em direção ao supermercado do Moisés (Supermercado Zagoto), tendo eles entrado na rua do supermercado e caminhado em direção a Avenida José Grilo tomando destino não sabido pela declarante; QUE após os rapazes se afastar do veículo a declarante foi ao mesmo e constatou que reviraram sua bolsa pessoal que estava sobre o banco dianteiro, lado do passageiro, e a carteira de seu esposo que estava no porta luvas, tendo essa sido deixada jogada sobre a bolsa da declarante que foi deixada no local onde estava originalmente;
[...]
”
(fls. 22/23).

Em juízo, em mídia à fl.
164
,
o ofendido e sua esposa confirmaram todas as informações supratranscritas
.

Outrossim, o Policial Civil Zenóbio Cogo, ao ser ouvido em juízo, afirmou que “
assistiu os vídeos das câmeras de segurança; que não restam dúvidas que foram os denunciados”
.

Nesse ponto, importante ressaltar a relevância da palavra das vítimas em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas a presenciar o crime, conforme assente entendimento jurisprudencial, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)

Quanto ao réu, ao ser ouvido em juízo, em mídia à fl.
174
, negou a autoria delituosa, afirmando que foi até o veículo da vítima tão somente para conferir se a chave estava na ignição, a pedido de terceiro, mas que não participou efetivamente do crime.

Todavia, em que pese a versão apresentada pelo denunciado de que apenas estava no local dos fatos, tendo sua ação se limitado a olhar se as chaves estavam no interior do veículo, tal narrativa vai de encontro com o que se extrai dos depoimentos da vítima e de sua esposa, e especialmente da câmera de videomonitoramento do local, que atesta a participação ativa dos três indivíduos criminosos no delito, cada um com sua função.

Dessa forma, entendo que restou evidenciado que o acusado, em comunhão de desígnios com dois corréus, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a entregar a chave de seu veículo, com intenção de obter vantagens, entrando no veículo d
o ofendido
em busca de pertences, de modo que
não há que se falar em absolvição quanto ao crime d
o
artigo 158, do Código Penal
.

Prosseguindo, ultrapassado o pleito absolutório, passo ao e
xame
da dosimetria da pena imposta ao réu,
que requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Pena
l, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada,
que deve sempre se
pautar em motivação idônea.

No caso dos autos, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de 02
(duas
)
circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e antecedentes do crime, fixando a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e
66 (sessenta e seis) dias-
multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de extorsão varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Quanto à culpabilidade, o magistrado
a quo
fundamentou a reprovabilidade exacerbada do crime em razão de ter ocorrido em período noturno, ou seja, horário de menor vigilância e maior vulnerabilidade das vítimas, bem como considerando que o crime se deu em momento que o ofendido estava exercendo seu trabalho, argumentos que reputo idôneos para majorar a pena-base.

Em contrapartida, no que diz respeito aos antecedentes, em que pese o juiz sentenciante tenha pontuado que o réu possui condenações criminais transitadas em julgado, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que todas as condenações definitivas do apelante se referem a fatos cometidos em data posterior ao delito analisado nestes autos, o que, conforme asseverado pela Procuradoria de Justiça, “
não pode servir para caracterizar maus antecedentes, em

homenagem ao princípio da não culpabilidade”.

Dessa forma, entendo que deve ser afastada a circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, de maus antecedentes, de modo que
estabeleço
a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, presente a agravante do artigo 61, II, alínea “h”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em face de pessoa idosa, majoro a pena em 1/6 (um sexto), e
fixo
a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
, além de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes, aplico a causa de aumento de pena do artigo 158, § 1º, do Código Penal, e majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), de modo que
fixo
como
definitiva
para Marcio da Conceição Silva a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
58
(
cinquenta e oito
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, estabeleço o
regime semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Prosseguindo, q
uanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas d
o
apenad
o
após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
E DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a circunstância judicial de maus antecedentes, tratado no artigo 59, do Código Penal,
e fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena de Márcio da Conceição Silva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)